Tribunal: TJSP
Processo: 1015974-15.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL JÁ OPERADA. Fruição gratuita do imóvel. Indenização devida. Não é lícita a ocupação de imóvel, sem respectiva contraprestação, por configurar enriquecimento sem causa. Então, de um lado, temos a obrigação da vendedora em devolver o valor das prestações pagas e, de outro lado, temos o dever do comprador de pagar pelos prejuízos causados, entre eles

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL JÁ OPERADA. Fruição gratuita do imóvel. Indenização devida. Não é lícita a ocupação de imóvel, sem respectiva contraprestação, por configurar enriquecimento sem causa. Então, de um lado, temos a obrigação da vendedora em devolver o valor das prestações pagas e, de outro lado, temos o dever do comprador de pagar pelos prejuízos causados, entre eles os lucros cessantes à promitente vendedora, a teor da Súmula 1 deste E. Tribunal de Justiça. Referida indenização, contudo, por se tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa, deve observar o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015974-15.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TONI DOS
SANTOS SÁ, são apelados MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA MATTEUCCI e
RONALDO MATTEUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015974-15.2018.8.26.0007 -Voto no 15113
2
Apelação Cível no. 1015974-15.2018.8.26.0007
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera)
Apelante: Toni dos Santos.
Apelado: Maria Cristina Pereira da Silva e outro.
Voto no 15.113
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL JÁ OPERADA. FRUIÇÃO GRATUITA DO
IMÓVEL. Indenização devida. Não é lícita a ocupação de imóvel,
sem respectiva contraprestação, por configurar enriquecimento
sem causa. Então, de um lado, temos a obrigação da vendedora em
devolver o valor das prestações pagas e, de outro lado, temos o
dever do comprador de pagar pelos prejuízos causados, entre eles
os lucros cessantes à promitente vendedora, a teor da Súmula 1
deste E. Tribunal de Justiça. Referida indenização, contudo, por
se tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa, deve
observar o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §
3o, inciso IV, do Código Civil.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
120/122, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para “para condenar o requerido ao pagamento de indenização pela
utilização do imóvel, no valor de um aluguel mensal, a ser apurado em
liquidação de sentença por arbitramento, desde 31/07/2008 até a data da
desocupação,
podendo
ser
utilizado
como
parâmetro,
caso haja
concordância por parte do réu, o valor indicado pela parte autora (R$
400,00)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015974-15.2018.8.26.0007 -Voto no 15113
3
Diante da sucumbência preponderante, carreou ao réu,
ainda, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, o réu apelou, alegando que a relação
jurídica estabelecida entre as partes foi extinta por ocasião da rescisão
contratual determinada no processo no 0035804-91.2012.8.26.0007 e que o
pedido inicial improcede.
Contrarrazões a fls. 136/139.
É o relatório.
De início, vale registrar que a sentença proferida nos
autos do processo no 0035804-91.2012.8.26.0007 declarou a rescisão do
contrato celebrado entre as partes, reintegrando a autora na posse do imóvel e
determinando a devolução dos valores pagos pelo réu (fls. 98/105).
Ocorre que não é lícita a ocupação de imóvel, sem
respectiva contraprestação, por configurar enriquecimento sem causa.
Então, de um lado, temos a obrigação da vendedora em
devolver o valor das prestações pagas e, de outro lado, temos o dever do
comprador de pagar pelos prejuízos causados, entre eles os lucros cessantes à
promitente vendedora, a teor da Súmula 1 deste E. Tribunal de Justiça:
“Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias
pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015974-15.2018.8.26.0007 -Voto no 15113
4
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor
que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.”
Assim, é devida indenização pela fruição do imóvel, pelo
período em que o adquirente utilizou o imóvel sem a devida contraprestação,
até a sua efetiva desocupação.
Imperioso
reconhecer,
contudo,
que
a
referida
indenização, por se tratar a pretensão, inicial e autônoma, de ressarcimento de
enriquecimento sem causa, decorrente de contrato já rescindido
anteriormente, deve observar o prazo prescricional trienal, nos termos do
artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
Assim, a indenização arbitrada pelo douto sentenciante é
devida a contar dos últimos três anos anteriores ao ajuizamento da presente
demanda até a efetiva desocupação do imóvel.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso nos termos retro, inalterada a sucumbência diante do sucesso parcial
do apelo, a reduzir a condenação, base de cálculo da honorária do patrono
vencedor.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR \